Tribunal: STF
Processo: HC 220451
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de John Vandendson da Costa Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.006.765/SE, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR UTILIZADO POR EMPREGADO DOS CORREIOS (CARTEIRO). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 590)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal à pena de 5 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pela indevida avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime – a interrupção do serviço de entregas do Correio após a consumação do roubo do celular de carteiro em serviço. Assim se expõe:



    “De se considerar a enorme logística dos Correios Brasileiros – certamente que o seu serviço de entregas não é prejudicado com o atraso de um único de seus empregados. De igual forma, não é pelo fato da vítima ter parado de realizar entregas após o roubo do celular que o serviço dos Correios foi prejudicado. Não havendo nada de concreto quanto ao efetivo e especial prejuízo decorrente da suspensão das atividades de entrega pela vítima, descabido falar em maior consequência do delito.



    A prevalecer a fundamentação aqui combatida, assume-se, previamente e abstratamente, que toda subtração praticada contra a aludida empresa pública federal deverá fundamentar, de antemão, a exacerbação da pena, sem sequer haver a necessidade de analisar o caso concreto”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja considerada neutra a referida circunstância, reduzindo-se a pena-base.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    No presente caso, o Tribunal de origem assim se manifestou quanto à dosimetria da pena (e-STJ, fl. 485):



    ‘Bem examinando os autos, verifico que a descontinuidade da prestação do serviço público o correu, no caso concreto, tendo o empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos interrompido a entrega de correspondências, após ter sido vítima do pelo roubo no qual subtraído o aparelho celular de propriedade da empresa. 



    A circunstância, a meu ver, justifica a elevação da pena-base, uma vez que destoa das consequências comumente observadas no crime de roubo, refletindo, assim, dano superior ao inerente ao tipo penal.



    Tal circunstância não poderá, entretanto, justificar, a um só tempo, a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, sob pena de restar configurado indesejado bis in idem.



    Por cuidar de dano decorrente da prática ilícita observada no caso concreto, a circunstância encontra-se relacionada com as consequências do crime, devendo ser essa a operativa a ser negativada. 



    Considerada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (antecedentes criminais e consequências do crime), elevo a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, para o patamar de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão."



    As consequências do crime, para fins do art. 59 do CP, referem-se ao mal causado pelo crime em específico, que transcende ao resultado típico do delito. No caso ora em análise o empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, após ter sido vitimado pelo roubo no qual subtraído o aparelho celular de propriedade da empresa, interrompeu o serviço público de entrega das correspondências.



    Portanto, as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em elementos concretos presentes nos autos, sendo idônea a fundamentação”. (eDOC 2, p. 591)



    Essa é igualmente a jurisprudência desta Corte, de que há certa discricionariedade do juiz natural da causa na estimação das circunstâncias judiciais e correspondentes elevações da pena. O controle da dosimetria das sanções pelas Cortes Superiores se limita a situações de arbitrariedade ou extrema desproporcionalidade, como ilustro com os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 195.426 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.4.2021)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância insimilar do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (RHC 127.533, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente